Tribunal: TJES
Processo: 5001059-78.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001059-78.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE MARIA ANDREATTA NETTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001059-78.2024.8.08.0007

RECORRENTE: ELIETE MARIA ANDREATTA NETTO

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VICIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. ENUNCIADO 29 DAS TURMAS RECURSAIS. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 13621819. Contrarrazões apresentadas ao id. 13621822.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.
13621819
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
12508008
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
ISTO POSTO,
REJEITO
a preliminar suscitada, e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais e
REVOGO
a medida liminar de suspensão dos descontos anteriormente deferida (ID n.º 44335003). Por consequência,
EXTINGO
o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.
”

A presente sentença entendeu pela improcedência argumentando que a autora assinou o contrato, portanto, lícita a contratação.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com indenização por danos materiais – repetição de indébito e danos morais, sob argumento que procurou o banco para contratar empréstimo consignado e para sua surpresa foi realizado contrato de cartão consignado. Assim, requereu a declaração de inexigibilidade do débito, restituição em dobro dos valores descontados e danos morais.

A autora em suas razões recursais pleiteia a reforma da sentença, alegando que não houve a vontade do consumidor em contratar cartão de crédito consignado e que recebeu o cartão sem sua autorização. Assim, requer seja determinada a restituição em dobro de todos os valores descontados indevidamente, a declaração de inexistência do débito, além de reparação moral.

A
priori
, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

De início, insta consignar que a causa de pedir se assenta em existência de vício de consentimento, eis que a parte autora alega que acreditava estar contratando empréstimo consignado.

Assim, entendo que não há nos autos nenhuma comprovação de que a autora, ora recorrente, foi cientificada de forma clara e objetiva de que na verdade o requerido realizou a concessão de crédito, vinculando-a a cartão de crédito consignado, isto é, forma diversa da que lhe fora proposta, embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado, já que o consumidor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento.

Não há nos autos provas de que o Banco requerido tenha informado a autora de forma clara e objetiva que se tratava de um contrato de cartão consignado e não empréstimo consignado. Poderia o Banco ter anexado aos autos conversas em que informa a promovente com clareza o que este estaria de fato contratando.

Nesse diapasão, sendo a consumidora hipossuficiente, resta evidenciada a incapacidade técnica desta, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda que tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pois o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a parte autora não tinha intenção de contratar cartão de crédito consignado.

No caso em tela, não obstante o respeitável posicionamento do magistrado de origem, a autora requereu a declaração de inexigibilidade de débito. Em que pese a possibilidade de aproveitamento do negócio jurídico, entendo que o retorno ao
status quo
anterior é a melhor solução para o caso em tela, conforme Enunciado no 29 das Turmas Recursais. Veja-se:

ENUNCIADO Nº 29 – NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

De outra quadra, em relação as alegações recursais quanto à aplicabilidade do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que tal matéria (vício de consentimento na modalidade de empréstimo) é significativamente corriqueira no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, isso ocorre porque os correspondentes bancários forçam contratação na modalidade mais vantajosa e onerosa para suas comissões, contudo, menos benéfica para o consumidor haja vista os juros serem maiores do que as outras modalidade de empréstimo, ora, não há razão para contratar serviço em que se pagará além, daí evidenciado a má-fé da instituição bancária, sobretudo porque na maioria das vezes se tratam de pessoas idosas, hipossuficientes e carentes, de notável vulnerabilidade.

Assim, voto para reconhecer a existência de vício de consentimento no contrato objeto dos autos, obrigando o réu BANCO recorrido a baixar o negócio jurídico vinculado ao benefício NB 162.236.234-6, declarando inexistente o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condena-se ainda o Banco recorrido ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos), já na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo, os quais devem ser apurados pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos, com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

De outra esteira, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidora que excedem o mero aborrecimento, que suportou desfalque indevido em seu benefício, na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque se esta não buscasse a justiça haveriam descontos eternos, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (
in re ipsa
), motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável praticado pelo banco réu.

Quanto ao valor indenizatório, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, voto pela reforma da sentença para fixar o valor de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença, para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, reconhecendo vicio de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo,
CONDENANDO
o réu BANCO BMG a baixar o negócio jurídico junto ao benefício da autora NB 162.236.234-6, bem como se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), Ainda, determino a inexigibilidade do débito.

CONDENO
, ainda, o
BANCO BMG
ao pagamento ao autor de indenização por danos materiais no importe de R$ 95,40 (noventa e cinco reais e quarenta centavos) de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

C
ONDENO
o réu
BANCO BMG
a indenizar a requerente
ELIETE MARIA ANDREATTA NETTO
, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL
, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Sem custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)